Tribunal: STF
Processo: ARE 1601151
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região — TRF3 que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia e com base na Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal — STF. 

A recorrente refuta a ofensa indireta à Constituição da República, tendo em vista que foram violados os arts. 5°, II, LV e LVII, e 93, X, da mesma Carta. Argumenta que o Tribunal de origem: 

(i) convalidou a sentença condenatória que claramente inovou em relação a denúncia, retirando por completo o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório diante da nova configuração do delito dada pelo magistrado; (ii) negou o direito ao contraditório na medida em que indeferiu o rol de testemunhas tempestivamente apresentado; e (iii) exasperou as penas por circunstâncias criadas na sentença condenatória e inerentes ao tipo penal, sem qualquer fundamentação prevista em lei (doc. 849, p. 4).

Ressalta que o acórdão recorrido viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois limitou o direito da agravante de defender-se quanto à existência do animus associativo. 

A agravante se insurge contra a ausência de fundamentação apta a justificar a aplicação da pena que lhe foi imposta, o que viola o art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer, por isso, a revisão da condenação.

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário, quando, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. 

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Por fim, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação da interpretação de legislação infraconstitucional realizada pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator